Tribunal: STF
Processo: ARE 1359311
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “Apelação e Reexame Necessário – Mandado de Segurança - Servidora Estadual Temporária – Professora de Educação Básica - Contrato por tempo determinado – Licença maternidade – Pretensão de concessão da referida licença pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias – Admissibilidade - Legislação Complementar Estadual n. 1093/2009 que estendeu a concessão de licença maternidade de 180 dias ao servidor temporário – Sentença concessiva da segurança mantida – Recursos oficial e voluntário improvidos.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 



    Sustenta o recorrente, nas razões do recurso extraordinário, violação dos artigos 5º, inciso II, 7º, inciso XVIII, 37, inciso IX, 39, § 3º, 40, §§ 12 e 13, e 195, § 5º, da Constituição Federal e artigo 10, inciso II, alínea b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Do voto condutor do acórdão atacado destaca-se a seguinte fundamentação:



    “Com efeito, restou incontroverso que a impetrante é servidora estadual, contratada por tempo determinado, no cargo de Professora de Educação Básica, e que teve indeferido requerimento por ela formulado no sentido de concessão de licença-maternidade de 180 dias. 



    Trata-se de conferir interpretação a norma estadual que dispõe sobre a matéria ora em debate. 



    Prevê o artigo 10 da Lei Complementar Estadual n. 1093/2009:



    (...)



    Nesse sentido, ressalte-se que a alegação do impetrado de que tal prazo somente é aplicado aos servidores públicos concursados cai por terra diante da própria legislação estadual que regula a contratação de funcionários por tempo determinado.



    Dispõe o artigo 198 da Lei Estadual n. 10.261/1968, na redação dada pela Lei Complementar Estadual n. 1.054/2008:



    (...)



    Ora, resta cristalino que a legislação que regula a contratação temporária submete-se ao Estatuto do Magistério e à L.C.E. n. 10.261/1968 que, por sua vez, prevê a concessão de licença maternidade pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, na medida em que teve seu art. 198 alterado pela L.C.E. 1054/2008, conforme acima exposto.”



    Nessa conformidade, verifica-se que para ultrapassar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e acolher a pretensão do recorrente, seria necessário analisar a legislação local pertinente, providência vedada em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidora pública estadual. Contrato temporário. Licença maternidade. Prorrogação. Prequestionamento. Ausência. Legislação local. Ofensa reflexa. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. O recurso extraordinário não se presta para a análise da legislação local, tampouco para o exame de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 280 e 454/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 929.187/BA-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/4/16).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público Estadual. 3. Prorrogação de Licença Maternidade. Matéria Infraconstitucional. Ofensa Reflexa. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 745.009/BA-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 18/3/14).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA ESTADUAL. PRORROGAÇÃO DA LICENÇA-MATERNIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. 1. A licença maternidade e sua prorrogação, quando sub judice a controvérsia, demanda a análise de norma infraconstitucional, o que inviabiliza a admissão do extraordinário. Precedentes: ARE 707.221-AgR/BA, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4/9/2013 e ARE 740.880-AgR/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 13/8/2013. 2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. 3. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário. 4. As Súmulas 282 e 356 do STF dispõem, respectivamente, verbis: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada e o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não podem ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento. 5. In casu, o acórdão recorrido assentou: Mandado de Segurança. Prorrogação da Licença Maternidade. Agravo Interno. Decisão que deferiu o pedido de medida liminar, Recurso prejudicado. Mérito. Lei Federal n° 11.770/2008. Licença-maternidade. Prorrogação por 60 (sessenta) dias. Ausência de previsão legal no âmbito estadual. Irrelevância. O direito à licença-maternidade é direito social auto aplicável , nos termos do art. 7°, inciso VIII, da Constituição Federal. Desnecessidade de regulamentação da Lei n° 11.770/2008. Previsão que se estende aos servidores públicos estaduais. Direito líquido e certo verificado. Agravo interno. Prejudicado. Segurança concedida. 6. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE nº 706.828/BA, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/11/13).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. LICENÇA MATERNIDADE. PRORROGAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA STF 282. INAPTIDÃO DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO OU FICTO PARA ENSEJAR O CONHECIMENTO DO APELO EXTREMO. INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA STF 356. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 30.11.2010. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a discussão referente à prorrogação de licença maternidade de servidora pública estadual é de natureza infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Precedentes. O requisito do prequestionamento obsta o conhecimento de questões constitucionais inéditas. Esta Corte não tem procedido à exegese a contrario sensu da Súmula STF 356 e, por consequência, somente considera prequestionada a questão constitucional quando tenha sido enfrentada, de modo expresso, pelo Tribunal a quo. A mera oposição de embargos declaratórios não basta para tanto. Logo, as modalidades ditas implícita e ficta de prequestionamento não ensejam o conhecimento do apelo extremo. Aplicação da Súmula STF 282: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE nº 707.221/BA-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 4/9/13).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente